Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704667-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 55671329), interposto por G.F.S.F., representado por R.S.F.N. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0701056-64.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado a obrigação de fornecer ao Agravante aparelho de ventilação não invasiva (suporte à vida) e equipamento de tosse (mecanicamente assistida, nos termos da decisão ID 186060305 na origem. Nos termos da decisão ID 55674298, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 56262279). É o relatório. A teor do que dispõem os arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, e os arts. 87, V e 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para o Representante do Ministério Público, para ciência e manifestação dos demais atos praticados no processo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 3 de março de 2024 17:03:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador